Tribunal: TJSP
Processo: 0391797-72.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO/RREXAME NECESSÁRIO – Ação condenatória - Ferroviários aposentados e pensionistas da extinta FEPASA – Conversão dos vencimentos em Unidades Reais de Valores (URV) em 1o de março de 1994 – Artigos 19 e 22 da Lei Federal no 8.880/94 - Normas do Sistema Monetário Nacional, de caráter geral e cogente, aplicáveis a todos os servidores públicos do País – Pagamento de diferenças, nos termos

Ementa:
APELAÇÃO/RREXAME NECESSÁRIO – Ação condenatória - Ferroviários aposentados e pensionistas da extinta FEPASA – Conversão dos vencimentos em Unidades Reais de Valores (URV) em 1o de março de 1994 – Artigos 19 e 22 da Lei Federal no 8.880/94 - Normas do Sistema Monetário Nacional, de caráter geral e cogente, aplicáveis a todos os servidores públicos do País – Pagamento de diferenças, nos termos da legislação aplicável à matéria – Ação julgada procedente – Manutenção – Garantia da reposição da distorção aritmética causada pela conversão dos salários da época em URV, para as classes salariais 601 a 609, 701 a 715 e 801 a 814, que deve ser repassada aos servidores inativos e pensionistas – Incidência, na espécie, dos artigos 192 e 193 do Estatuto dos Ferroviários, 4o da Lei Estadual no 9.343/96 e 40, § 8o, da CF (com a redação dada pela EC no 20/98) – Vantagem de caráter geral que se encontra abrangida pelo sistema de tratamento paritário entre proventos de aposentadoria e pensões e a remuneração dos servidores em atividade – Juros e correção monetária - Aplicação dos índices fixados no Tema no. 810, do Eg. STF e Tema no. 905, do C. STJ – Honorários advocatícios – Majoração – Possibilidade - Inteligência do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, vigentes à época da prolação da r. sentença - Recurso dos autores provido – Recursos oficial e fazendário desprovidos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565639
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0391797-72.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ALICE
GOMES DA SILVA, ANA MACHADO ROCHA ESPOLIO (REPRESENTADA POR
SEUS HERDEIROS ADMIR MACHADO ROCHA E OUTRA), ANA QUEIROZ
PASSARINHO, ANITA DEL ANTONIO IANCOSKI, ANTONIA DE FARIA MOTTA,
ANTONIO ALFREDO ZEZZA, ANTONIO BUENO DE SOUZA, APARICIO
ROMERO, BENEDICTA DE SOUZA DA SILVA, BERNADETE CINTRA LEITE,
CARLOS CABRAL, CELIA SOARES DE SOUZA, DERSA DA CONCEIÇAO
SILVERIO, FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUIZO EX-OFFICIO, são
apelados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ALICE GOMES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do autor e negaram provimento aos recursos oficial e Fazendário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0391797-72.2009.8.26.0000 -Voto no
2
Apelação/Reexame Necessário no 0391797-72.2009.8.26.0000 JV
Apelantes e reciprocamente apelados: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, JUÍZO EX OFFICIO, ALICE GOMES DA SILVA e
OUTROS
Comarca: CAPITAL
Juiz: Dr. MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Voto no: 15.040 ct/K*
APELAÇÃO/RREXAME
NECESSÁRIO

Ação
condenatória - Ferroviários aposentados e pensionistas da
extinta FEPASA
Conversão dos vencimentos em
Unidades Reais de Valores (URV) em 1o de março de 1994
Artigos 19 e 22 da Lei Federal no 8.880/94 - Normas do
Sistema Monetário Nacional, de caráter geral e cogente,
aplicáveis a todos os servidores públicos do País

Pagamento de diferenças, nos termos da legislação
aplicável à matéria
Ação julgada procedente

Manutenção
Garantia da reposição da distorção
aritmética causada pela conversão dos salários da época
em URV, para as classes salariais 601 a 609, 701 a 715 e
801 a 814, que deve ser repassada aos servidores inativos
e pensionistas Incidência, na espécie, dos artigos 192 e
193 do Estatuto dos Ferroviários, 4o da Lei Estadual no
9.343/96 e 40, § 8o, da CF (com a redação dada pela EC no
20/98)
Vantagem de caráter geral que se encontra
abrangida pelo sistema de tratamento paritário entre
proventos de aposentadoria e pensões e a remuneração
dos servidores em atividade Juros e correção monetária
- Aplicação dos índices fixados no Tema no. 810, do Eg.
STF e Tema no. 905, do C. STJ Honorários advocatícios
Majoração Possibilidade - Inteligência do art. 20, §§ 3o
e 4o, do CPC/73, vigentes à época da prolação da r.
sentença - Recurso dos autores provido Recursos oficial
e fazendário desprovidos, com observação.
Cuidam-se de recursos oficial e de apelação interpostos
por ambas as partes, em face da r. sentença de fls. 277/278 que, em ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0391797-72.2009.8.26.0000 -Voto no
3
condenatória, julgou procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento
das diferenças de complementação de aposentadoria e pensão dos autores,
resultantes da conversão da URV, em 1o de março de 1994, na qual houve
redução nominal de salários, em conformidade com a classe salarial de cada
um deles, com a sua incorporação, bem como o pagamento das verbas
vencidas e vincendas, acrescidas de correção monetária e juros de mora.
Houve a condenação da vencida ao pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00
(oitocentos reais), nos termos do § 4o do artigo 20 do CPC/73.
Sentença submetida ao reexame necessário.
A este recurso, somou-se o apelo dos autores (fls.
282/288), que alegam, em suma, a violação ao artigo 20, §§ 3o e 4o, do
Código de Processo Civil/73, requerendo a majoração dos honorários
advocatícios.
Bem como, recorreu a Fazenda Estadual (fls. 290/308),
aduzindo, em suma, os mesmos argumentos trazidos na peça defensiva,
rogando pela reforma da r. sentença.
Contrarrazões a fls. 312/315 e 317/331.
O v. acórdão de fls. 340/343 acolheu a preliminar de
prescrição do fundo de direito arguida pela Fazenda do Estado, julgando
extinto o processo, nos termos do art. 269, IV, do CPC/73.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0391797-72.2009.8.26.0000 -Voto no
4
Interpostos recursos especial e extraordinário (fls. 356/364
e 369/380), houve o retorno dos autos para fins de adequação do julgado,
conforme o REsp no 1.101.726/SP (fls. 455), o qual restou mantido, com
acréscimos, nos termos do v. acórdão de fls. 464/467.
Julgado o Recurso Especial, o C. STJ afastou a prescrição
do fundo de direito, determinando o retorno dos autos a este Eg. Tribunal de
Justiça para a apreciação da matéria de mérito (fls. 540/543).
É o relatório.
Cuidam-se de recursos oficial e de apelação interpostos
por ambas as partes, em ação na qual ex-ferroviários e pensionistas
pretendem o reconhecimento do direito às diferenças salariais decorrentes da
conversão para a URV, o que já foi reconhecido para os servidores em
atividade.
A preliminar de ocorrência da prescrição do fundo de
direito foi afastada pelo C. STJ, retornando os autos para a análise e
julgamento do mérito recursal propiamente dito.
A r. sentença merece ser mantida, merecendo reforma
apenas quanto ao valor fixados a título de honorários advocatícios.
Como se sabe, a FEPASA foi parcialmente cindida em
1996, pela Lei no 9.342, de 22 de fevereiro de 1996.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0391797-72.2009.8.26.0000 -Voto no
5
Quanto aos inativos o art. 4o, parágrafo 2o, da referida lei,
previu que:
“Art. 4o
Fica mantida aos ferroviários, com direito
adquirido,
a
complementação
dos
proventos
das
aposentadorias e pensões, nos termos da legislação estadual
específica e do Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996.
Parágrafo 1o
As despesas decorrentes do disposto no
“caput” deste artigo serão suportadas pela Fazenda do
Estado, mediante dotação própria, consignada no orçamento
da Secretaria de Estado dos Negócios dos Transportes.
Parágrafo
2o

Os
reajustes
dos
benefícios
da
complementação e pensões a que se refere o “caput” deste
artigo serão fixados, obedecendo os mesmos índices e datas
conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou
dissídio coletivo na data-base da respectiva categoria
ferroviária.”
A redação legal é clara e não deixa margem a dúvidas, ou
seja, nas datas em que houver acordo ou convenção coletiva de trabalho o
reajuste fixado deve ser repassado aos inativos e pensionistas. O mesmo
ocorre quando houver dissídio coletivo na data-base na respectiva categoria
ferroviária.
Logo, a própria lei já prevê o reajuste salarial quando
houver acordo ou convenção coletiva de trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0391797-72.2009.8.26.0000 -Voto no
6
No caso, o reajuste pretendido diz respeito a dissídio
coletivo de greve da categoria, no qual se reconheceu que por ocasião da
adoção da Medida Provisória no 434, de 27 de fevereiro de 1994, que instituiu
a Unidade Real de Valor URV, posteriormente convertida na Lei no
8.880/94, houve uma distorção aritmética que ocasionou a redução nominal
dos salários de determinadas classes salariais (601 a 609, 701 a 715 e 801 a
814), nas quais se inserem os autores.
A referida decisão teve por base o judicioso trabalho
preparado pela Assessoria Econômica do TRT 2a. Região, onde ficou
explicitado que as referidas classes salariais supra descritas foram afetadas
pela redução salarial quando ocorreu a conversão para a URV.
Muito embora em grau de recurso o Tribunal Superior do
Trabalho tenha entendido cuidar-se de matéria própria de dissídio individual
plúrimo, e não de dissídio coletivo, julgando extinto o processo, sem
resolução de mérito neste aspecto, isto não importa em impedimento de
reconhecimento do mérito da pretensão em ações individuais, tal como a
presente, mormente em se considerando que foi apurado naquela ação que
houve a efetiva redução salarial com a conversão para a URV.
Com efeito, como efetivamente se comprovou naquela
ação, na conversão do extinto cruzeiro real para a URV, em 1o de março de
1994, houve efetiva redução salarial nas categorias apontadas, em
desconformidade com o que estabelecia o art. 18, § 8o, da Medida Provisória
n. 434/94, posteriormente convertida na Lei n. 8.880/94, o que expressamente
dispunha, in verbis, que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0391797-72.2009.8.26.0000 -Voto no
7
“§ 8o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá
resultar pagamento de salário inferior ao efetivamente pago
ou devido, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em
cruzeiros reais, de acordo com o art. 7o, inciso VI, da
Constituição.”
Portanto, tendo havido redução nominal do salário em
cruzeiros reais, a qual é vedada por princípio constitucional, bem como pela
legislação aplicável ao caso, cabível a correção dos salários previstos para as
Classes 601 a 609, 701 a 715 e 801 a 814, sendo que esta deve ser repassada
aos inativos e pensionistas.
Tal repasse deve ser feito no mesmo percentual apurado
naquela ação antecedente, eis que com base em elaborado parecer técnico.
E, ainda que assim não se entendesse, noto que este
Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado pela pertinência da tese
sustentada pelos autores, conforme demonstra o julgado abaixo reproduzido:
“A prescrição oponível à pretensão dos autores é qüinqüenal e
parcelar, restando fora do âmbito de aniquilação prescricional o
fundo de direito que dá suporte ao pleito dos autores. Realmente,
tratando-se de obrigação de trato sucessivo, ou seja, prestações de
cunho previdenciário com repercussão sucessiva, cabe aplicar o
disposto na Súmula n. 85 do STJ. Em caso análogo, do C. STJ já
teve oportunidade de deixar assentado: 'Administrativo. Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0391797-72.2009.8.26.0000 -Voto no
8
Regimental. Agravo de Instrumento. Servidor Público. Judiciário.
Lei n. 8.880/94. Percentual de 11,98%. Prescrição. Prestações de
trato sucessivo. Súmula n. 85/STJ.' (AgRg no Ag n. 489.444/RS,
Relator o Ministro FELIX FISCHER, D.JU de 23/6/2003). A ação é
procedente. A matéria em questão não constitui nenhuma novidade,
encontrando-se, há muito em cartaz no palco do Judiciário, e nesse
sentido, o que antes despertava intensa polêmica, atualmente
encontra-se pacificado no sentido de que a Lei 8.880/94 é lei de
caráter nacional e suas normas relativas ao padrão monetário são
cogentes, obrigando indistintamente, todos os entes federativos.
Com efeito, a Lei Federal n. 8.880, de 27.5.94, em que foi
convertida a Medida Provisória 457 de 29 de março/94 e instituiu
a Unidade Real de Valor - URV determinou no seu artigo 19, que
os salários dos 'trabalhadores em geral' fossem convertidos em
URVs e, no seu art. 22 referiu-se aos 'valores das tabelas de
vencimentos, soldos e salários (...) dos servidores civis e militares',
de modo que a regra de conversão dos valores salariais para o
padrão monetário expresso em Unidade Real de Valor tornou-se
também impositiva para todos os servidores públicos do País, não
escusando a invocação da autonomia municipal (CF, art. 22) ou a
falta de previsão orçamentária (CF, art. 169), porque todas as
obrigações, ativas ou passivas, do ente municipal e suas autarquias
também foram convertidas em unidades reais de valores a partir da
instituição de novo padrão monetário.
Nesse sentido, encontra-se sedimentada a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
'ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0391797-72.2009.8.26.0000 -Voto no
9
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS URV LEI n° 8.880/94.
APLICABILIDADE'. 'A Lei n° 8.880/94, como norma de ordem
pública, por via da qual modificou-se o Sistema Monetário
Nacional, possui aplicação geral e eficácia imediata.
Dentro dessa linha de pensamento, a regra de conversão deve ser
comum, ou seja, aplicável tanto aos servidores federais como aos
distritais, estaduais e municipais. Recurso especial conhecido e
provido'. (REsp 453155-SP, 6a Turma, Rel. Min. Vicente Leal, j .
25.03.2003, DJ 22.04.2003, p. 280).
'PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES
PÚBLICOS CONVERSÃO EM URV PRESCRIÇÃO DO FUNDO
DE DIREITO AFASTADA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
AUSÊNCIA DE NEGATIVA FORMAL DA ADMINISTRAÇÃO.
DATA DA CONVERSÃO. DIA DO EFETIVO PAGAMENTO.
COMPENSAÇÃO
COM
OUTROS
REAJUSTES.
IMPOSSIBILIDADE.
NATUREZA
DISTINTA.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO'. '1. O Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que, nas ações em que os
servidores públicos pleiteiam diferenças salariais decorrentes da
conversão do cruzeiro real em URV, não se opera a prescrição do
fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas anteriormente
ao qüinqüênio que antecedeu a propositura da demanda.
Inteligência da Súmula 85/STJ. 2. A data de conversão do cruzeiro
real em URV, para os servidores pagos antes do último dia do mês,
é a do efetivo pagamento. 3. Eventual concessão de reajuste por
legislação superveniente não pode ser compensada com a
resultante da conversão dos vencimentos em URV, porquanto se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0391797-72.2009.8.26.0000 -Voto no
10
trata de parcelas de natureza jurídica distinta. Precedentes.
(STJ-5a rTurma, AgRg no Ag 626886/RS, rel. Ministro Arnaldo
Esteves Lima, v.u. j. 02/06/2005, DJ 22/08/2005p. 337); (b)
'PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO
FEDERAL. CONVERSÃO DE SALÁRIOS EM URV LEI N.
8.880/94. DIFERENÇA DE 11,98%. RECURSO ESPECIAL. 1. A
conversão dos salários dos servidores públicos civis e militares em
URV, a partir de março de 1994, deve observar o respectivo valor
na data do efetivo pagamento, e não do último dia do mês (ADIN n.
1.797/PE, rei Min. Ilmar Galvão). 2. Todo o disposto na Lei n.
8.880/94, que cuidou de instituir nova moeda, é de cumprimento
obrigatório por parte dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios'. (STJ, 5a Turma, AgRg no Ag 626.886/RS, rei Min.
Edson Vidigal).
No mesmo sentido: REsp. 273856-DF, REsp. 302363-SP.
No Supremo Tribunal Federal, outro não é o entendimento
conforme se extrai do seguinte precedente: '1. Agravo de
instrumento contra denegação de RE competência ampla do
Relator para decidi-lo (C. Pr. Civil arts. 544, §§ 2°, 3o e 4o e 557,
caput). 2. Direito Monetário: competência legislativa privativa da
União (CF, art. 22, VI): critérios de conversão em URV dos
valores fixados em Cruzeiro Real: aplicação compulsória a
Estados e Municípios, inclusive aos vencimentos dos respectivos
servidores, que impede a incidência de diferente legislação local a
respeito (Precedente: RE 29LJ88/RN, Pertence, 8.10.2002, Inf.
285)'. (AI 392.277-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a T, DJ
18.3.2003).” (Apelação Cível no 749.193.5/0-00, Rel. Des. José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0391797-72.2009.8.26.0000 -Voto no
11
Santana, j. 13.08.2008).
Finalmente, não há que se discutir se os autores têm
origem estatutária ou não, seja porque a redação legal é clara e não comporta
maiores digressões, seja porque é aplicável ao caso a regra do art. 40,
parágrafo 8o, da Constituição Federal e nem o art. 126, parágrafos 4o e 5o, da
Constituição Estadual aos autores.
Isto porque os ex-ferroviários, embora fossem regidos
pelo regime celetista, são considerados servidores públicos em sentido amplo,
por terem mantido relação de trabalho com a FEPASA, que era empresa
concessionária de serviços públicos.
Apesar de terem sido inicialmente contratados pelo regime
celetista, passaram a ter seu regime jurídico regulado também pelas regras do
Decreto Estadual no 35.530/59, conhecido por Estatuto dos Ferroviários
Paulistas. Logo, continuaram a manter com a Fepasa vínculo de natureza
estatutária.
Por outro lado, o próprio estatuto, em seu art. 193 e 200, já
previa a regra de paridade entre os aposentados e pensionistas e os
empregados em atividade, na mesma categoria salarial, garantindo-se-lhes os
reajustes nas mesmas proporções e datas.
Assim sendo, tendo havido redução salarial na conversão
para a URV, cujo direito foi reconhecido para os empregados em atividade,
ainda que dissídios individuais para cada qual, aplicável aos pensionistas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0391797-72.2009.8.26.0000 -Voto no
12
aposentados as referidas regras constitucionais e legais, que garantem os
reajustes dos benefícios a fim de preservar-lhes o caráter permanente de seus
valores reais.
Aliás, a própria disposição constitucional discutida deixa
claro que todas as vantagens que importem em aumento de vencimentos dos
servidores em atividade devem ser, automaticamente, repassadas para o
pessoal que se encontra na inatividade.
A intenção do legislador, ao instituir esta regra, foi
justamente a de acabar com a disparidade existente até então entre as
remunerações dos servidores ativos e inativos, que reduzia estes últimos a
uma condição de difícil sobrevivência diante da redução de seus proventos
com o passar dos anos.
Sendo o custo de vida igual tanto para os aposentados
como para os ativos, evidente a intenção do legislador constituinte em manter
a igualdade entre estas situações, cumprindo com os princípios da isonomia e
irredutibilidade de vencimentos.
Por isso, a previsão disposta na Lei no 9.343/96 encontra-
se em conformidade com o que dispõem as Constituições Federal e Estadual.
Dessa forma, atualmente, a revisão de benefícios deve ser
feita sempre que haja modificação da remuneração dos servidores em
atividade, a fim de que ocorra uma perfeita equiparação dos vencimentos dos
aposentados com os da ativa, sob pena descumprimento da referida regra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0391797-72.2009.8.26.0000 -Voto no
13
constitucional.
Logo, devidos os percentuais de reajuste resultante do erro
na conversão salarial pela média da URV, que resultou na redução de salários
em cruzeiros reais no dia primeiro de março de 1994 em relação aos salários
pagos no mês anterior (fevereiro de 1994) ao pessoal em atividade.
Ademais, a conversão não foi feita de forma regular, tal
como alega, não havendo que se falar em violação ao princípio da legalidade
no acolhimento do pedido pelo Judiciário, posto que, ao contrário, tendo se
verificado a incorreção na conversão, encontra-se em conformidade com os
princípios da legalidade e irredutibilidade de vencimentos a determinação de
sua adequação pela via judicial.
Ressalta-se, por oportuno, que não há que se falar em
compensação com os reajustes posteriores, posto que estes incidiram sobre as
complementações
de
aposentadorias
e
pensões
equivocadamente
consideradas, ou seja, com redução nominal de salário, portanto, tendo base
de cálculo equivocada, resultou em reajuste a menor, também equivocado.
Assim, era mesmo de rigor a condenação da Fazenda
Estadual ao pagamento das diferenças de proventos nas complementações de
aposentadoria e pensões, conforme a classe salarial de cada autor, em 10 de
março de 1994, com as diferenças subsequentes nos reajustes ocorridos
posteriormente, com o apostilamento de títulos, bem como ao pagamento dos
valores vencidos e vincendos, respeitada a prescrição quinquenal, com
correção monetária, desde a data da inadimplência, e juros de mora, a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0391797-72.2009.8.26.0000 -Voto no
14
da citação, como já bem decidiu o juízo a quo.
Observo, apenas, que deverão ser aplicados os índices de
correção monetária e juros fixados no Tema no. 810, do Eg. Supremo Tribunal
Federal e Tema no. 905, do C. Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se a
atualização monetária com base no IPCA-E e os juros de mora conforme os
índices de remuneração da caderneta de poupança, nos termos da Lei Federal no
11.960/09.
Declaro, para fins de execução, a natureza alimentar dos
créditos dos autores, aplicando-se-lhes o art. 57, § 3o, da Constituição
Estadual.
Por fim, merece provimento o apelo dos autores, para o
fim de se majorar o valor arbitrado a título de honorários advocatícios.
Isto porque, observando-se os preceitos legais vigentes à
época de sua prolação, os honorários devem ser fixados por apreciação
equitativa, atentando-se o magistrado aos critérios contidos no § 3o, do art.
20, do Código de Processo Civil de 1973, quais sejam: 1. o grau de zelo do
profissional; 2. o lugar da prestação do serviço; e 3. a natureza e importância
da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
serviço.
Desse modo, respeitadas as circunstâncias supra referidas
não há vedação ao MM. Juiz em empregar como base de cálculo o valor da
condenação, o valor da causa, ou até mesmo estabelecer a verba honorária em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0391797-72.2009.8.26.0000 -Voto no
15
patamar fixo, a fim de atender às exigências do caso concreto.
Esse é o entendimento adotado pela Corte Especial do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:
“FAZENDA
PÚBLICA
(CONDENAÇÃO).
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS (BASE DE CÁLCULO). PRECEDENTES DA
CORTE ESPECIAL (APLICAÇÃO).
1. Aplica-se o § 4o do art. 20 do Cód. de Pr. Civil quando
vencida a Fazenda Pública, fixando-se os honorários de acordo
com o critério de equidade. Nesses casos, não é obrigatória a
observância dos limites máximo e mínimo nem a imposição de
tal verba sobre o valor da condenação.
2. Quando do juízo de equidade, o magistrado deve levar em
conta o caso concreto à vista das circunstâncias previstas no art.
20, § 3o, alíneas a, b e c, além disso pode adotar como base de
cálculo ou o valor da causa, ou o valor da condenação, pode até
arbitrar valor fixo.
3. Precedentes da Corte Especial: EREsps 491.055, de 2004, e
637.905, de 2005.
4. Embargos de divergência conhecidos e recebidos.” (EREsp no
624.356-RS, Rel. Min. Nilson Naves, j. 17.6.09, DJe de 8.10.09).

E, desde então, a orientação do Colendo Tribunal Superior
não se modificou (cfr. REsp no 1.120.350-PR, 2a T., Rela. Min. Eliana
Calmon, j. 20.10.09, in DJe de 5.11.09, v.u.; EDcl na AR no 1.285-BA, 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0391797-72.2009.8.26.0000 -Voto no
16
Seção, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, j. 14.10.09, in DJe de 27.10.09,
v.u; AgRg nos EDcl no AgRg no REsp no 1.060.222-PE, 5a T., Rel. Ministro
Felix Fischer, j. 13.8.09. in DJe de 14.9.09, v.u.).
No caso dos autos, ainda que não se trate de questão
complexa, visto que se refere à questão exclusivamente de direito, com tese
amplamente conhecida e decidida pelos Tribunais, verifica-se que exigiu do
patrono dos autores a atuação zelosa e por longo período, inclusive com o
manejo de recursos aos Tribunais Superiores, cuja ação foi proposta no ano
de 2009.
Assim, tendo em vista que os honorários de advogado
foram fixados em 800,00 (oitocentos reais), cabível a sua majoração para o
valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), que se amoldam aos preceitos
dos §§ 3o e 4o, do artigo 20, do Código de Processo Civil de 1973, vigentes à
época da prolação da r. sentença.
Por fim, deixo de majorar o percentual fixado a título de
honorários recursais, visto que a r. sentença foi proferida anteriormente à
vigência do novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), devendo-se
aplicar, portanto, ao presente caso, a lei processual vigente àquele tempo,
conforme já alhures exposto.
Daí porque, a r. sentença merece parcial reforma, nos
termos supra decididos, com observação.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0391797-72.2009.8.26.0000 -Voto no
17
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada, em observação ao que dispõe o artigo 489, § 1o, do
NCPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso do autor e nega-se provimento aos recursos oficial e Fazendário,
com observação.
SILVIA MEIRELLES
Relatora